Tribunal: TJDFT
Processo: 0724588-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número: 0724588-29.2021.8.07.0000 Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO AGRAVANTE(S): WILSON ANTONIO DE SALGADO JUNIOR AGRAVADO(S): FABIO VITORIA BAIÃO - ME DECISÃO Cuida-se de agravo por instrumento, com pedido liminar, interposto por WILSON ANTONIO DE SALGADO JUNIOR, contra decisão proferida na Ação de Imissão de Posse com Tutela de Urgência no 0709649-17.2021.8.07.0009, ajuizada em desfavor de AGRAVADO(S): FABIO VITORIA BAIÃO - ME. A decisão agravada indeferiu a concessão da tutela provisória para imissão na posse, nos seguintes termos (ID 96624561): “Considerando que há previsão de indenização por benfeitorias no edital, INDEFIRO a concessão da tutela provisória para imissão na posse, a fim de que a matéria seja submetida ao devido contraditório, sem prejuízo de nova apreciação após o transcurso do prazo para contestação, caso seja reiterado o pedido Determino desde já a avaliação das benfeitorias erigidas sobre o lote, razão pela qual a citação deverá ocorrer por Oficial de Justiça. Expeça-se mandado de citação e avaliação. Presentes os requisitos essenciais da inicial e não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, cite-se. Designe-se data para a realização de audiência de conciliação, na forma do artigo 334 do novo CPC. Designada, intime-se a parte autora para comparecer à audiência, ciente de que sua ausência injustificada será considerada ato atentatório à dignidade de justiça e ensejará a imposição de multa (art. 334, §8o, do CPC). Na forma do art. 334, §9o, do CPC, para a audiência em questão, a parte poderá constituir representante, por meio de procuração específica, com poderes para negociar e transigir. À Secretaria: 1. Expeça-se mandado por Oficial de Justiça. 1.1. Faça-se constar do mandado a advertência de que o prazo para oferecimento da contestação será de 15 (quinze) dias, contados da data da audiência de conciliação (art. 335, inciso I, do NCPC), ou do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação apresentado pela parte ré, se a parte autora já havia se manifestado na petição inicial pela não realização da audiência (art. 335, inc. II, do CPC). 1.2. Advirta-se também a parte ré de que a ausência da apresentação de contestação no prazo assinalado implica revelia, ou seja, presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344). 1.3. Intimem-se também as partes de que deverão manter seu endereço atualizado junto à Secretaria deste Juízo, pois se presumirão válidas todas as intimações dirigidas ao endereço declarado na petição inicial ou em que recebeu a citação, ainda que não recebidas pessoalmente, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada (art. 274, parágrafo único, do NCPC). 1.4. Se a parte autora estiver representada pela Defensoria Pública ou escritório de prática jurídica, dê-se vista dos autos para intimação quanto à data da audiência designada. 1.5. Resultando infrutífera a citação pela via postal por "ausente três vezes" ou resultado assemelhado, tratando-se de endereço no Distrito Federal ou comarca contígua, expeça-se mandado de citação para ser cumprido por oficial de justiça. 1.5.1. Se não houver tempo hábil para o cumprimento da diligência (art. 334, caput, do CPC), cancele-se a audiência já designada, designando-se nova data e intimando-se a parte autora mediante publicação. 1.5.2. Se for o caso de expedição de carta precatória para citação, desde já defiro a expedição. Cancele-se a audiência já designada, liberando-se a pauta e intimando-se a parte autora de que a audiência de conciliação poderá ser designada posteriormente, caso as partes postulem neste sentido e haja possibilidade concreta de acordo. Feito, expeça-se a carta precatória, intimando-se a parte autora a, se for o caso, recolher as custas no Juízo deprecado e comprovar o recolhimento nestes autos no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção por falta de pressuposto de constituição válida (citação). Decorrido o prazo sem manifestação, retornem os autos conclusos para extinção. 1.5.3. Deve constar da carta precatória que o prazo para a defesa começa a correr da data de juntada aos autos do comunicado do Juízo deprecado quanto ao cumprimento da deprecata, ou não havendo esse comunicado, da juntada a esses autos da carta precatória cumprida (art. 231, inc. VI, do NCPC). 1.6. Se infrutífera a diligência por qualquer outro motivo, desde já defiro diligências de pesquisa de endereço da parte ré nos sistemas BacenJud, RenaJud, InfoSeg e Siel. Cancele-se a audiência já designada, liberando-se a pauta e intimando-se a parte autora de que a audiência de conciliação poderá ser designada posteriormente, caso as partes postulem neste sentido e haja possibilidade concreta de acordo. Providenciem-se as pesquisas e expeçam-se cartas de citação postal para todos os endereços não diligenciados. 1.6.1. Neste caso, faça-se constar da carta/mandado de citação a advertência de que o prazo para oferecimento da contestação será de 15 (quinze) dias, contados da juntada aos autos do mandado ou aviso de recebimento cumprido (art. 231, incisos I e II, combinado com o art. 335, inc. III, do CPC). 1.6.2 Se for o caso, a depender do resultado das diligências nos endereços obtidos conforme item 1.6, repitam-se as diligências nos termos dos itens 1.5 a 1.5.3 supra. 1.7. Esgotados os endereços conhecidos nos autos, certifique-se tal fato e intime-se a parte autora a indicar endereço não diligenciado onde possa ser cumprida a diligência de citação da parte ré, no prazo de 5 (cinco) dias, ou para requerer a citação por edital, sob pena de extinção por falta de pressuposto de constituição válida (citação). Decorrido o prazo sem manifestação, retornem os autos conclusos para extinção. 1.8. Postulada a citação por edital e havendo certidão de esgotamento dos endereços conhecidos nos autos (item 1.7), desde já a defiro, com prazo de 20 (vinte) dias. 1.8.1. Expeça-se o edital para citação e publique-se na forma do art. 257 do CPC. Deve constar do edital que o prazo para defesa passará a correr no dia útil seguinte ao fim da dilação assinalada (20 dias, art. 231, inc. IV, do CPC). Decorrido o prazo do edital e de eventual defesa, desde já nomeio a Defensoria Pública para o exercício do múnus da Curadoria dos Ausentes, para onde os autos deverão ser remetidos. 2. Realizada a citação, e não tendo sido cancelada a audiência de conciliação, na semana anterior à audiência, remetam-se os autos ao CEJUSC, com as nossas homenagens. 3. Realizada a audiência ou decorrido o prazo da contestação, havendo a apresentação de documentos ou questões preliminares na defesa, intime-se a parte autora a se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias. 4. Após, intimem-se as partes a especificarem as provas que pretendem produzir no prazo comum de 5 (cinco) dias, devendo indicar precisamente o ponto controvertido que pretendem provar com cada modalidade requerida. Sob pena de preclusão, caso requeiram a oitiva de testemunhas, deverão indicar o rol respectivo, apontando a relação de cada testemunha indicada com o fato que pretendem provar. Também sob a mesma pena, caso requeiram perícia, deverão indicar a modalidade, seus quesitos e, caso queiram, assistente técnico. 5. Tudo feito, retornem os autos conclusos. I. Datada e assinada eletronicamente.” -g.n. A peça recursal narra que o agravante adquiriu o referido imóvel por meio de leilão através do Edital Público no 03/2020, sendo o lote arrematado pelo valor de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais) para pagamento de 5% (cinco por cento) do valor de entrada e o restante parcelado em 100 (cem) meses, conforme evidencia-se da certidão de matrícula emitida pelo 3° Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal. Afirma que em razão da inércia do requerido, ora agravado, em apresentar a documentação necessária para garantir sua regularidade fiscal, conforme exigência do próprio Pró-DF, o processo administrativo o qual o agravado fez parte a fim de adquirir o imóvel, fora encaminhado ao arquivo, não procedendo com a concessão do uso do imóvel pretendido pelo ora requerido. Alega que o relatório do gabinete do Secretário da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (ID 73659754 do processo administrativo n° 0160.001430/1999 anexado aos autos do processo 706506 -27.2020.8.07.0018), constatou-se tratar de ocupação indevida de imóvel, sendo o requerido, ora agravado, caracterizado como possuidor de má-fé, bem como considerando a construção ali encontrada nada mais que acessão artificial. Defende que tem o direito de ser imitido imediatamente na posse de seu imóvel, uma vez que a propriedade está demonstrada e o Réu, ora Agravado, exerce posse injusta sobre coisa alheia. Informa que já efetuou o pagamento de todo o valor referente a entrada do bem, de custas de escritura, ITBI e das parcelas já vencidas na data estipulada pela Terracap, conforme documentação apresentada nos autos. Sustenta que a probabilidade do direito ou fumus boni iuris, no caso em análise, está estampada na certidão de registro do imóvel que acompanha a inicial, conferindo ao autor o pleno domínio sobre o bem em questão. Em relação ao perigo de dano, diz que se encontra presente na medida em que o autor está sendo impedido de fazer o adequado uso do bem regularmente adquirido, com violação do art. 1.228, caput, do Código Civil, por isso terá de suportar aluguel para ter um teto onde morar até que a sentença definitiva seja prolatada no presente feito. Com isto, pretende a antecipação da tutela recursal, para determinar a sua imediata imissão da posse no imóvel. No mérito, pede seja reformada a decisão impugnada, a fim de corrigir o vício material que negou a concessão da tutela para imissão da posse (ID 27749293). É o relatório. O recurso está apto ao processamento, pois, além de tempestivo, foi realizado o pagamento do preparo conforme ID 27749299. Verifica-se que é dispensada a juntada de documentos quando os autos de origem são eletrônicos (art. 1.017, § 5o, CPC). Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Esta não é a hipótese dos autos. O agravante almeja seja determinada a sua imediata imissão na posse do imóvel, o qual adquiriu por meio de leilão. Nesse momento processual, antes da instrução probatória, não é possível verificar se foram cumpridas todas as obrigações imputadas ao agravante em decorrência do leilão, necessárias ao deferimento do pedido. Dessa forma, há necessidade de se aguardar a dilação probatória, propiciando o contraditório e a ampla defesa à parte adversa, a fim de que os fatos narrados sejam devidamente elucidados, visto que a aquisição do imóvel por leilão com o registro em nome do vencedor na matrícula do imóvel (ID 96522225), por si só, não é suficiente a imissão na posse, visto que é necessário se verificar a natureza das benfeitorias existentes e o valor devido a ser eventualmente indenizado. Nos termos do Edital Público no 03/2020 da Terracap, em relação ao leilão do imóvel descrito no item 93 (524732-2) na “ADE/SUL CONJ 12 LT 24, SAMAMBAIA”, consta expressamente: “8. O(s) imóvel(is) abaixo discriminado(s) encontra(m)-se obstruído(s), ocupado(s) e/ou edificado(s), podendo existir sobre o(s) mesmo(s) benfeitoria(s) e/ou acessões feita(s) por terceiros, devendo o interessado recorrer à Terracap para obter maiores informações, bem como vistas ao Laudo de Vistoria do(s) item(ns) pretendido(s), a seguir resumido(s): (...) ITEM 95: IMÓVEL OCUPADO COMO OFICINA DE REPAROS PARA VEÍCULOS OFICIAIS. NÃO HÁ COBERTURA NO IMÓVEL 9. Nos casos de imóveis ocupados/obstruídos, a responsabilidade de negociação e custeio de quaisquer eventuais indenizações e medidas de remoção e imissão na posse porventura existentes são exclusivas do licitante vencedor, não cabendo à Terracap nenhuma forma de intermediação, facilitação ou ônus”. (ID 96522228, p. 67/68). -g.n. Ademais, não se evidencia o perigo de dano, considerando-se que não há provas nos autos do pagamento das referidas benfeitorias, o que o agravante já tinha ciência quando participou do leilão. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “(...) 2. Embora a Agravante seja a legítima proprietária do bem, visto que o arrematou em leilão realizado pela TERRACAP, o que, em tese, lhe dá o direito de imitir-se na posse imóvel, não se pode olvidar de eventual direito dos ocupantes do bem à indenização por benfeitorias - conforme constou da própria escritura pública de compra e venda, bem como é entendimento desta Corte. Por isso, sem a realização de avaliação das benfeitorias não há como conceder a liminar de imissão na posse, ao menos por ora, em razão da possível irreversibilidade da medida. 3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido”. (07152685720188070000, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 19/12/2018). -g.n. “(...) 6. Na aquisição de lote por meio de licitação da TERRACAP, as benfeitorias realizadas pelo antigo possuidor devem ser indenizadas em razão da sua expressividade econômica e para evitar o enriquecimento ilícito e injustificado do novo adquirente. 7. Apelação conhecida e parcialmente provida. Maioria.” (20150110672636APC, Relatora: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 16/8/2018). -g.n. Com estas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Feito isto, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se; intimem-se. Brasília-DF, 31 de julho de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator